Tribunal: STF
Processo: Rp 1503
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-10
Data de publicação: 1988-02-10

Ementa:
- VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. VANTAGENS
EXPLICITADAS. POSSIBILIDADE DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL
('FUMUS BONI JURIS') E RISCO DE DANO AO TESOURO ('PERICULUM IN
MORA').
CONCESSÃO DE CAUTELAR PARA SUSPENDER A EFICACIA DAS EXPRESSÕES
'O VICE-PRESIDENTE E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA PERCEBERAO
QUARENTA POR CENTO, OS DEMAIS DESEMBARGADORES DEZ POR CENTO, SEM
PREJUIZO, EM QUALQUER HIPÓTESE, DO PREVISTO NO ARTIGO ANTERIOR';
OS ARTIGOS 227, 228 E 250, PARAGRAFO 1., DA LEI N. 4964, DE
26.12.85; OS ARTIGOS 4. E 6. DA LEI N. 4987, DE 09.05.86; E O
ARTIGO 2. DA LEI N. 5028, DE 17.06.86, TODOS ESTES DISPOSITIVOS DO
ESTADO DO MATO GROSSO'.